Tribunal: CARF
Processo: 17883.000250/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000250/2009-09
ACÓRDÃO
1102-001.614 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TONGS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.608, de 28 de março de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10380.015109/2009-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.614 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000250/2009-09
2
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a procedente em parte.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Em razão da exoneração do crédito tributário e em conformidade com o disposto
no art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e a regulamentação vigente à época, o presente processo
foi submetido à análise deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), na forma de
Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Recorreu-se de ofício em razão da exoneração correspondente a R$ 3.440.684,40
ter ultrapassado o limite de alçada estar, à época, de acordo com o art. 34, I, do
Decreto no 70.235/1972.
Ocorre que o referido Decreto atualmente é regulado pela Portaria MF no 2, de
17/01/23 que estabeleceu o valor mínimo de R$ 15.000.0000,00 para admissão
do Recurso de Ofício, o qual não foi alcançado no caso concreto.
Nesse sentido, aplico a Súmula n. 103 do CARF, que dispõe:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Em virtude disso, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.614 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000250/2009-09
3

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso de
Ofício.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Fl. 544
DF CARF MF
Original